Tribunal: TJMT
Processo: 0007420-72.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007420-72.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO CORREIA LIMA - CPF: 017.636.931-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR HUGO SOARES DE CARVALHO - CPF: 032.150.391-09 (APELANTE), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), VITOR HUGO SOARES DE CARVALHO - CPF: 032.150.391-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O APELO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
– IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHO FIRME E SEGURO PRESTADO EM JUÍZO PELO POLICIAL MILITAR QUE PARTICIPOU DA OCORRÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO ACUSADO E DA APREENSÃO DOS NARCÓTICOS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA
–
2.
PEDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SER ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
APELO DESPROVIDO
.

1.

Se as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP já foram consideradas favoráveis por ocasião da fixação da pena base na sentença impugnada, no bojo da qual a reprimenda basilar do apelante restou fixada justamente no patamar mínimo legalmente previsto para a espécie, bem como descabido o reconhecimento de atenuantes, impõe-se não conhecer do apelo defensivo nestes específicos pontos de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal;

2.
Insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11. 343/06) para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/06), se as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão de significativa quantidade maconha (mais de 450g de maconha), aliadas às provas amealhadas aos autos – consistentes nos depoimentos do policial militar que atuou no ocorrido
,
revelam à saciedade a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006;

3.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

Recurso defensivo conhecido em parte e, no mérito, desprovido.

APELANTE:

TIAGO CORREIA LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO CORREIA LIMA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 7420-72.2020.811.0002 – código 617288, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

Ainda, no mesmo decreto judicial, o codenunciado
VITOR HUGO SOARES DE CARVALHO
foi
condenado
pelo crime de
tráfico de drogas
, à reprimenda de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no
regime inicial
aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; substituída a sanção corpórea por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 112354774 e ID 112354788, a
Defensoria Pública
postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, de mais disso, o acusado confessou sua dependência química.

Subsidiariamente
, requer (
i
)
a
redução da pena base
, haja vista a inidoneidade da carga negativa atribuída à
personalidade de agente
;

(
ii
) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação à atenuante da “
maioridade penal
” (sic), pois, “
não tendo óbice essa fração conduzir a pena aquém do mínimo legal
” (sic); colacionando na sequência um aresto do TJRS acerca da viabilidade da
compensação da aludida atenuante com a agravante da reincidência
e
requer, em arremate, (
iii
)
o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
.

Em contrarrazões vistas do ID 112354782, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 128229655, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação aos
pedidos defensivos para que a pena base seja reduzida
, bem como
reconhecida a atenuante da “maioridade penal”
(sic) e por fim, realizada a
compensação dessa atenuante com a agravante da reincidência
, é certo que
não devem ser conhecidos
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que, ao fixar a pena base, o d. juízo sentenciante considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis ao réu e aplicou a sanção basilar no mínimo legal. E, quanto à citada atenuante, o réu contava com 33 (trinta e três) anos na data do fato, restando completamente descabida a pretendida compensação entre essas circunstâncias legais.

Assim, a pena fixada no mínimo legal, foi elevada tão somente na segunda etapa penal, em razão da reincidência do recorrente, de modo que
a reprimenda final e definitiva do condenado quedou-se em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do r. provimento jurisdicional monocrático,
in verbis
:

“Do réu TIAGO.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário
.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90, aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja,
em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas
.

Não há atenuantes
.

Em razão da reincidência, já que o réu era condenado definitivo ao tempo deste delito, pelo crime de ao tempo deste delito pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão (Executivo de Pena nº. 15527- 23.2011.811.0002 – Cód. 391532 – 2ª Vara Criminal da Capital), arquivado em 4/11/2019, e, em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes
, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando o montante de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Em razão da reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei nº 11.343/2006.”
(ID 112354749 - Pág.11) – Destaquei.

Ante o exposto, com fulcro
no art. 51, inc. XXII, do RITJMT e art. 3.º e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,

NÃO CONHEÇO
,
EM PARTE
, do recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO CORREIA LIMA
, especificamente no que concerne aos pedidos de redução da pena imposta, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
09/06/2020
, por volta das 00h01min, os denunciados
TIAGO CORREIA LIMA
e
VITOR HUGO SOARES DE CARVALHO
traziam consigo
substâncias ilícitas para posterior fornecimento a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que policiais militares realizavam rondas na Rua SD, bairro Santa Isabel, na cidade de Várzea Grande-MT e procederam a abordagem dos increpados, os quais tentaram empreender fuga, em uma motocicleta, em alta velocidade, sem êxito.

Nesse cenário, os agentes policiais realizaram buscas pessoais e lograram êxito
em apreender com o ora apelante 01 (um) tablete de maconha
e com o codenunciado
VITOR, uma porção da mesma substância proscrita
, as quais somaram
485,26g (quatrocentos e oitenta e cinco gramas e vinte e seis centigramas)
. [Denúncia, ID 112354743 – Pág. 65].

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006 (USO DE DROGAS):

O apelante almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal
, sob o viés de que é meramente usuário de narcóticos e que não há prova da destinação mercantil da substância apreendida. Contudo, a razão
não
lhe assiste.

A prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 112354743 – Pág. 4); Boletim de Ocorrência nº. 2020.136489 (ID 112354743 – Pág. 5-6); Termo de Exibição e Apreensão (ID 112354743 – Pág. 13) e Laudo Pericial nº. 3.14.2020.66703-01 (ID 112354743 – Págs. 15-17), o qual atestou tratar-se o entorpecente apreendido com o apelante e seu comparsa de 02 (duas) porções de
MACONHA,
com peso total

485,26g
(quatrocentos e oitenta e cinco gramas e vinte e seis centigramas).

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que perante a autoridade policial o apelante
TIAGO CORREIA LIMA
se reservou ao direito de permanecer em silêncio e, em
juízo,
negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes. Discorreu que estava na posse de aproximadamente dez gramas de maconha, que havia adquirido pelo valor de cinquenta reais. Asseverou que após sair de uma “
boca de fumo
” foi “
enquadrado
” pelos policiais, os quais o questionavam quem era o traficante. Na sequência, surgiu outra viatura com o acusado
Vitor Hugo
, indivíduo que sequer conhecia e ambos foram colocados na mesma ocorrência, mesmo tendo sido presos em lugares distintos. [Relatório de mídias, ID 126842714].

Por sua vez, o codenunciado
Vitor Hugo Soares de Carvalho
, perante a autoridade policial, confessou o narcotráfico e que havia sido pago pelo ora apelante para buscar entorpecente no bairro Jardim Glória I (ID 112354743 – Págs. 27-29). Em
juízo
, mudou parcialmente a versão inicial, aduzindo nessa oportunidade que
Tiago
lhe pediu para buscar roupas e fraldas com um amigo dele, pois estava de moto. Após buscar essa sacola, foi para a casa de
Tiago
e lhe entregou o objeto. Nesse momento, o apelante pediu sua motocicleta emprestada e saiu. Ficou aguardando o retorno de
Tiago
e, de repente, surgiu a equipe policial com um tablete de maconha, solicitando que levasse ao local que adquiriu o entorpecente, todavia, desconhecia essa situação, sequer tinha conhecimento que na sacola continha material ilícito, acreditando que tratava-se de roupas e fraldas. [Relatório de mídias, ID 12684215].

Entretanto, a
negativa de autoria
do ora apelante se apresenta
isolada
e dissonante das circunstâncias da prisão e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte do acusado, do seu direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Isso, pois, sobreleva-se das declarações judiciais do policial militar
Reinaldo Marques de Oliveira
, que a equipe policial visualizou dois suspeitos em uma motocicleta, ocasião em que a guarnição tentou realizar a abordagem, eles empreenderam fuga, contudo, duas quadras depois, lograram êxito em abordá-los. Nesse momento, foi encontrado um tablete de maconha com um dos indivíduos e uma porção com o outro. Aduziu que ambos ficaram em silêncio, destacando que confirma a narrativa do boletim de ocorrência, que traz a informação com quem foi apreendida cada substância ilícita. [Relatório de mídias, ID 128642716].

Segundo consta no Boletim de Ocorrência disponibilizado no
documento digital de ID 112354743 – pág. 6,
“...após busca pessoal foi encontrado na cintura do suspeito Vitor, 01 tablete de substância análoga a maconha e no bolso do suspeito Tiago foi encontrado 01 porção média de substância análoga a maconha”
. (sic).

Além disso, sem destoar das narrativas realizadas na
fase judicial
pelo aludido colega de farda
, temos o depoimento do policial militar
Dheymis de Oliveira
, ouvido extrajudicialmente, que confirmou que ora apelante foi preso em flagrante na posse de um tablete de maconha. (ID 112354743 – pág. 11).

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelo policial militar vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, chama a atenção a
quantidade de droga
apreendida com o recorrente e seu comparsa –
01 (um) tablete, pesando 457,65 (quatrocentos e cinquenta e sete gramas e sessenta e cinco centigramas) e 01 (uma) porção, com peso de 27,61g (vinte e sete gramas e sessenta e um centigramas)
, todas de
MACONHA
,

Além disso
,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante – durante rondas ostensivas, uma equipe da Polícia Militar tentou abordar o recorrente e o codenunciado em uma motocicleta, os quais empreendera fuga, porém foram detidos na posse de significativa quantidade de drogas - apontam para a destinação mercantil da substância
. Assim, não obstante a tese de que seria mero usuário, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente comercializava entorpecentes, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que a
expressiva quantidade
de maconha se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendido com o apelante, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama,
diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Outrossim, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, uma vez que se trata de réu reincidente, condenado definitivamente por crime de tráfico de drogas, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão (PEP nº. 15527-23.2011.811.0002 – código 391532).

E, mesmo que procedente a alegada condição de usuário, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que o apelante
TIAGO CORREIA LIMA
trazia consigo
e
transportava
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar a desclassificação da conduta.

II –

DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

Enfim, no que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, Ap 165014/2016, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/03/2017, DJE 07/03/2017).

III –

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal

interposto por
TIAGO CORREIA LIMA
, deixando de conhecê-lo no que concerne aos pedidos atinentes a pena imposta, por
carência de interesse recursal
.
No mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a
r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz da Terceira
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 7420-72.2020.8.11.0002 – código 617288.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022